Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729092-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA BALBINA DE JESUS AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente Daiana Balbina de Jesus em face da r. decisão (ID 203065576, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposto em desfavor de Cirlene de Souza Ferreira, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça. Alega, em resumo, que a Executada/Agravada possui inúmeros credores, que, por sua vez, integram grupo de mensagens por WhatsApp denominado “Vítimas de Cirlene” e acompanham as medidas judiciais tomadas pela Exequente/Agravante para satisfação do crédito exequendo. Afirma que os autos da execução são visualizados diariamente por terceiros estranhos à lide, conforme indicado no PJE. Argumenta que a decretação do segredo de justiça é necessária, pois a publicidade dos atos processuais pode comprometer a intimidade e privacidade dela, bem como prejudicar a satisfação do crédito. Defende a urgência da medida, sob o argumento de que a publicidade dos atos até o julgamento do recurso tornará ineficaz a medida postulada. Requer antecipação da tutela recursal para que os autos sejam mantidos em sigilo até o julgamento final do presente recurso. Preparo dispensado, eis que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 164230858, na origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de origem, tanto as mensagens pelo aplicativo WhatsApp (ID 202668716, na origem), quanto a prova da consulta de terceiros aos autos da execução (ID 202668723, na origem) não são capazes de fundamentar a tramitação do processo em segredo de justiça, pois não se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC/15 como exceções ao Princípio da Publicidade dos atos processuais, consagrado nos artigos 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. Registre-se que as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens penhoráveis são realizadas em nome da Executada/Agravada, de maneira que inexiste violação aos dados pessoais da Exequente/Agravante. Acrescente-se que o d. Juízo a quo, de maneira prudente, determinou a aposição de sigilo nos documentos fiscais e bancários da recorrente (ID 175436730, na origem). Nesse cenário, a publicidade dos atos processuais não tem qualquer potencial de causar exposição ou prejuízo às partes envolvidas. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator